Tribunal: STF
Processo: RE 438274
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA
   JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, matéria
   de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via
   extraordinária.
II - Agravo regimental improvido.